Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANULADO POR IRREGULARIDADE FORMAL. NOVA CONVOCAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. NOVO EDITAL DE ACORDO COM O COMANDO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos autos n. 0709260-43.2018.8.07.0007, foi reconhecida a irregularidade formal na convocação de Assembleia Geral Extraordinária para a eleição e posse da 18a Diretoria Administrativa da Congregação dos Padres de Nossa Senhora de Mont Serrat, realizada em 9/3/2018, porque não fixado o respectivo edital na sede da instituição, mas apenas onde seria realizada a assembleia.
2. Certificado o trânsito em julgado da respectiva decisão de mérito, foi realizada nova convocação, nos seguintes termos: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Em cumprimento aos termos dispostos no Art. 15o do Estatuto Social da CONGREGAÇÃO DOS PADRES DE NOSSA SENHORA MONT SERRAT - CNPJ: 00.113.316/0001-90, bem como determinação judicial referente ao processo sob no 0709260-43.2018.8.07.0007, convidamos os associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 01 de julho de 2021, na QSD AE 5, PISTÃO SUL, TAGUATINGA SUL, BRASÍLIA/DF (LS EDUCACIONAL) em primeira convocação às 08h00 e duração até 12h00, com a presença da maioria absoluta dos associados para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: • Eleição e Posse da Diretoria. Brasília (DF), 27 de maio de 2021”.
3. Por sua vez, assim dispõe o art. 15 do Estatuto: “Art. 15 – A convocação da Assembleia Geral será feita por meio de edital afixado na sede da instituição, publicado na impressa local, por circulares ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo único. Qualquer Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a maioria dos sócios e, em segunda convocação, com qualquer número”.
4. Não se questiona a publicação em jornal e o cumprimento do prazo de 30 (trinta) dias, sendo despiciente qualquer valoração quanto ao ponto.
5. As fotos aos ID 93591404, 93591405, 93591407 e 93591409 (autos n. 0709260-43.2018.8.07.0007) atestam que o último edital convocatório foi fixado nos portões da sede da instituição, em diversos pontos. Isso está incontroverso, pois o próprio agravante fornece essa informação. Logo, a alegação de que o edital não foi colocado em determinado ponto interno da sede da instituição não tem aptidão para macular o ato convocatório, pois inexiste essa exigência estatutária e a forma como adotada pela agravada, inclusive, propicia sua maior visibilidade aos associados.
6. Igualmente, observada a convocação dos sócios, nos termos estatutários.
7. Lado outro, não se extrai dos autos as alegadas exigências estatutárias de realização da assembleia na sede da instituição, no dia de domingo e após a Santa Missa, tampouco a pretendida convocação da comunidade (fiéis). Registra-se, o anterior Edital de Convocação 001/2018, analisado pela sentença exequenda, também não observou essas condições invocadas pelo agravante e, no aspecto, foi considerado hígido. Vale repetir, a sentença exequenda apenas reputou irregular a não fixação do edital na sede da instituição. Portanto, não há infração ao Estatuto Social, especialmente quanto ao citado art. 15.
8. Quanto à alegação de ilegitimidade do Sr. Rainer Katleen Jesus Gomes, ora representante da agravada, para convocação da assembleia, mister registrar que a sentença proferida nos autos n. 0709260-43.2018.8.07.0007 determinou que “a administração da instituição deverá continuar a ser exercida pelo atual representante até que seja convocada nova Assembleia nos moldes do Estatuto da requerida”. Logo, preclusa e insubsistente a discussão sobre a matéria.
9. Diante de tal quadro, não se vislumbra mácula no edital de convocação questionado no presente agravo de instrumento.
10. Recurso conhecido e desprovido.